Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-08.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-08.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE OLIVEIRA VIANA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE SAÚDE POR PLANO PÚBLICO. TEMA 1313 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte Autora para fixar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido na ação. O ente público Recorrente postula a modificação do julgado, apontando a necessidade de aplicação de tese vinculante superveniente do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o arbitramento de honorários por apreciação equitativa em demandas de saúde contra o Poder Público.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em demandas voltadas ao fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público aos seus servidores, deve ocorrer mediante percentual sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa, à luz do precedente vinculante firmado no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração configuram via adequada para adequar o pronunciamento judicial a precedente com eficácia vinculante, notadamente quando a tese superior é firmada em momento que viabiliza a readequação do julgado antes do trânsito em julgado.

O acórdão embargado fixou os honorários sobre o proveito econômico estimado, fundamentando a decisão no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1313, estabeleceu que as demandas nas quais se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde possuem valor inestimável.

A tese vinculante do Tema 1313 determina expressamente que os honorários advocatícios, nesses casos, devem ser fixados por apreciação equitativa, sem a aplicação do artigo 85, parágrafo 8º-A, do Código de Processo Civil. A decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça ressalta que essa regra se aplica de forma explícita tanto ao Sistema Único de Saúde quanto à assistência à saúde prestada pelo Poder Público a servidores e seus dependentes.

A aplicação da referida tese vinculante afasta a incidência da regra geral do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça para este caso específico, uma vez que a prestação em saúde ostenta caráter personalíssimo e não se converte em acréscimo patrimonial direto, justificando o uso do critério subsidiário da equidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Tese de julgamento: "1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, inclusive por meio de planos de assistência a servidores públicos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, em observância ao Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 8º; artigo 927, inciso III; e artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Informativo 976; Superior Tribunal de Justiça, Tema 1313.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8000633-08.2024.8.05.0004
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
, e Embargado
MARIA DE OLIVEIRA VIANA.

Acordam os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA